Tribunal: STJ
Processo: 0031713-97.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803484 - PE (2024
/0447724-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GB GREEN LIFE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
ROMULO DE ALBUQUERQUE MIRANDA FILHO - PE033069
JOÃO GUILHERME BRAYNER GONÇALVES - PE056808
EMBARGADO
: LUCIANO TEMPORAL BORGES CABRAL
ADVOGADO
: EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS - PE001304B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO MERAMENTE
INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o dissídio jurisprudencial
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas, o que impedia o conhecimento do recurso especial interposto com
arrimo na alínea "c" do permissivo constitucional.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50779231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 53f2f0de-b1e8-45d9-b528-bfb0a2b462a1

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 53f2f0de-b1e8-45d9-b528-bfb0a2b462a1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803484 - PE (2024
/0447724-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GB GREEN LIFE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
ROMULO DE ALBUQUERQUE MIRANDA FILHO - PE033069
JOÃO GUILHERME BRAYNER GONÇALVES - PE056808
EMBARGADO
: LUCIANO TEMPORAL BORGES CABRAL
ADVOGADO
: EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS - PE001304B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO MERAMENTE
INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o dissídio jurisprudencial
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas, o que impedia o conhecimento do recurso especial interposto com
arrimo na alínea "c" do permissivo constitucional.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GB GREEN LIFE BOA
VIAGEM EMPREENDIMENTOS LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não
Documento eletrônico VDA50242453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: f8c12496-1c40-486d-8b3f-b9b90f544742

conhecer do recurso especial, em razão da não realização do cotejo analítico necessário à
alegação de dissídio jurisprudencial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 442):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
"Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio,
mencionando-se
as
circunstâncias
que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações" (REsp n. 2.108.367/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
24/4/2025
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "a ora embargante apresentou, de forma
analítica e suficiente, o dissídio jurisprudencial" (fl. 453).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para "que seja dado provimento o Recurso Especial, reformando o
v. acórdão do e. TJPE, majorando para 25% (vinte e cinco por cento) a retenção pela
agravante/construtora dos valores pagos pelo agravado/consumidor" (fl. 455).
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 460).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o
dissídio jurisprudencial mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre
situações fáticas idênticas, o que impedia o conhecimento do recurso especial interposto
com arrimo na alínea "c" do permissivo constitucional.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado.
Documento eletrônico VDA50242453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: f8c12496-1c40-486d-8b3f-b9b90f544742

Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:52
Código de Controle do Documento: f8c12496-1c40-486d-8b3f-b9b90f544742

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.803.484 / PE
Número Registro: 2024/0447724-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00317139720168172001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GB GREEN LIFE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
ROMULO DE ALBUQUERQUE MIRANDA FILHO - PE033069
JOÃO GUILHERME BRAYNER GONÇALVES - PE056808
AGRAVADO
: LUCIANO TEMPORAL BORGES CABRAL
ADVOGADO
: EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS - PE001304B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GB GREEN LIFE BOA VIAGEM EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES - PE013576
PATRÍCIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE018167
ROMULO DE ALBUQUERQUE MIRANDA FILHO - PE033069
JOÃO GUILHERME BRAYNER GONÇALVES - PE056808
EMBARGADO : LUCIANO TEMPORAL BORGES CABRAL
Documento eletrônico VDA50754981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: c19d1cdc-39ee-4965-b3a1-cdd27d3ea631

ADVOGADO
: EDUARDO BITTENCOURT DE BARROS - PE001304B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: c19d1cdc-39ee-4965-b3a1-cdd27d3ea631